Tribunal: TJDFT
Processo: 0713391-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713391-35.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO ALVES DE LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Eduardo Alves de Lima contra sentença (Id 72134124) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de indenizatória movida por ele contra Banco do Brasil S/A, após determinação para que a parte autora juntasse aos autos procuração regular, seus extratos bancários, CTPS e última declaração de imposto de renda para comprovação da hipossuficiência, ou o pagamento das custas processuais, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais. Irresignada, a parte autora interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 72134125), sustenta fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, por auferir renda líquida inferior a cinco salários mínimos, sendo incapaz de suportar as despesas processuais sem comprometer sua própria subsistência. Aduz que sua condição de hipossuficiência restou comprovada pelos documentos anexados ao recurso. No mérito, argumenta que, diante da falta de emenda, o juízo a quo deveria ter cancelado a distribuição, sem condenação em custas processuais, e não indeferido a petição inicial. Afirma, ainda, ter havido error in procedendo, pois devia ter sido proferida decisão específica de indeferimento da gratuidade da justiça com a intimação da parte para proceder ao recolhimento das custas iniciais e não a extinção prematura do feito. Por fim, alega estar regularizada a representação processual pela juntada de nova procuração em nome do patrono, cuja inscrição suplementar estaria sendo providenciada, demandando mais prazo para tanto. Ausente o recolhimento do preparo, haja vista o requerimento da concessão da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. 1. Da juntada de documentos nesta instância recursal À luz do art. 434 do CPC “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”. Deve o interessado, portanto, colacionar aos autos, na primeira oportunidade, os elementos de convicção destinados a fazer prova das alegações de fato que aduz. Apesar da ordenação legislativa assim expressa, o apelante junta diversos documentos nesta instância recursal, a fim de comprovar sua hipossuficiência, incluindo contracheques e cópia da declaração do imposto de renda (Ids 72134127, 72134129 e 72134130). Fá-lo sem esclarecer o motivo pelo qual os junta apenas em sede recursal, tendo sido estes exigido pelo julgador primário quando da determinação de emenda à inicial. Não indica a existência de fato novo específico e imprescindível ao exame da lide que possa ser revelado pela prova documental que extemporaneamente traz aos autos, tampouco declara qualquer obstáculo que tenha enfrentado e que o tenha impedido de produzir a prova na instância originária. Ora, os documentos juntados em sede de apelação não podem ser considerados no exame da pretensão revisional, visto que relativo a fatos pretéritos e cuja juntada já havia sido determinada pelo juízo a quo, sendo, inclusive, um dos motivos pelos quais foi extinto o feito sem resolução do mérito. O art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora, a hipóteses específicas: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. Portanto, apenas documentos novos, assim considerados os que se destinam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, podem ser juntados a qualquer tempo. Ou, ainda, aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, podem ser apresentados depois de ultrapassada a fase de instrução do feito, ficando condicionada sua admissibilidade à apresentação de justificativa para o fazer além do tempo legalmente estabelecido para produção da prova documental. Desse modo, apenas documentos já existentes no processo de origem podem ser trazidos para apreciação na instância recursal, pois os elementos de informação documentais devem ser submetidos à apreciação do juiz por ocasião do exame da questão submetida à sua deliberação. Os documentos juntados pelo apelante nesta instância não foram submetidos à apreciação do i. juízo de origem e, por isso, não foram considerados na sentença vergastada. Entendo que a consideração das alegações e dos documentos coligidos com a petição recursal implicaria grave vício de supressão de instância e inovação, porque se suprimiria a competência do juízo de origem, bem como se privaria do contraditório e da ampla defesa a parte apelada. No caso, operada está a preclusão consumativa. Anoto que o errôneo proceder ganha especial relevância porque o indeferimento da petição inicial pelo julgador a quo baseou-se em grande parte pela não juntada dos documentos comprobatórios da hipossuficiência quando determinada a emenda a inicial. Não conheço, portanto, dos documentos juntados com o recurso de apelação. 2. Do pedido de justiça gratuita Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 1o, ambos do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Mais. A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Assim, indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, sendo contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, o recorrente apresentou com a petição inicial somente cópia dos holerites referentes aos 3 últimos meses (Id 72134110), não fazendo juntada da documentação determinada pelo julgador primário na decisão de emenda à inicial, quais sejam, “comprovantes de rendimentos (página de contratos de trabalho da CTPS ou 3 últimos contracheques), 3 últimos extratos de TODAS as contas bancária do autor e última declaração de imposto de renda junto à Receita Federal” (Id 72134120). Não só. Ainda que conste nos autos o contrato de honorários advocatícios prevendo o pagamento apenas em caso de êxito (Id 72134111), restou comprovado que o apelante aufere renda bruta de R$ 6.387,75 (seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos), valor este acima dos 5 salários mínimos, limite para o atendimento por meio da Defensoria Pública. A insuficiência financeira não está demonstrada nos elementos de informação coligidos. Incumbia ao requerente dos benefícios da justiça gratuita fazer prova de sua situação financeira, o que não foi providenciado pelo apelante, devendo ser ressaltado que os documentos coligidos apenas na instância recursal não foram conhecidos e, mesmo se fossem, tampouco seria aptos a este intento. O apelante não colacionou aos autos na origem documentação suficiente a demonstrar seu estado de hipossuficiência financeira, nem mesmo tendo feito juntada de comprovante de gastos e extratos bancários, dentre outros, a fim de contextualizar sua situação financeira, não sendo possível concluir pelos parcos elementos de prova apresentados a veracidade das afirmações do apelante. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Logo, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Nesse sentido já decidiu este colegiado: Acórdão 1981640, 0751925-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1979527, 0749001-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte recorrente não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, INDEFIRO a juntada de documentos com a petição recursal e a produção de prova documental neste recurso e, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação nos termos dos arts. 99, § 7o e 101, § 2o, do CPC. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora